Tribunal: STF
Processo: ARE 1548684
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Brasileira de Bancos interpõe agravo (eDoc 65), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 57) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF e na inaplicabilidade das alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 49) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande o Sul assim ementado (eDoc 27):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 



    O ente público municipal é competente para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, ou seja, aqueles que digam respeito às necessidades imediatas dos municípios, em especial medidas que propiciem segurança aos usuários de serviços bancários. 



    Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade nas obrigações impostas pela legislação municipal. 



    APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. POR MAIORIA. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, 18 e 30, I e II, da Constituição Federal por suposta usurpação de competência da União e do Estado do Rio Grande do Sul e ofensa ao princípio da proporcionalidade, sustentando que a Lei Municipal n. 5.592/2016 extrapolou os limites da competência local ao impor obrigações à Brigada Militar, exigir a manutenção de vigilância armada durante 24 horas, inclusive fora do horário de funcionamento das agências bancárias, e determinar a instalação de “botão de pânico” diretamente conectado à sala de operações da corporação, em afronta à Lei Federal n. 7.102/1983.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial provimento do agravo e do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 156):



    Direito Constitucional e Administrativo. Lei Municipal 5.592/2016, de Bagé, que previu a obrigatoriedade de serviços de segurança privada 24 horas por dia nas áreas destinadas aos caixas eletrônicos das instituições financeiras do município e de botão de pânico que acione a sala de Operações da Brigada Militar. Tema 272 da Repercussão Geral: “Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias”. Acórdão em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre assuntos de interesse local, notadamente para impor condições ao funcionamento interno de instituições bancárias, visando à segurança, à rapidez e ao conforto no atendimento de usuários de serviços bancários. Impossibilidade de exigência de botão de pânico, por contrariar as normas gerais fixadas pela União. 



    – Requer-se o parcial provimento do agravo e do recurso especial, para que seja afastada a exigência de botão de pânico ligado à sala de operações da Polícia Militar.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura de instância.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo relevantes, em parte, as razões recursais.



    A controvérsia dos autos diz respeito à constitucionalidade da Lei Municipal n. 5.592/2016, do Município de Bagé/RS, que determina a manutenção de vigilância armada 24 horas em agências bancárias e a instalação de botão de pânico conectado à Brigada Militar.



    O Tribunal de origem entendeu que a norma local está inserida na competência legislativa municipal, por tratar de matéria de interesse local, e que não há desproporcionalidade nas medidas adotadas.



     



    O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está, em parte, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os Municípios possuem competência para legislar sobre segurança, conforto e rapidez no atendimento de usuários de serviços bancários, por se tratar de matéria de interesse local (art. 30, I, da Constituição). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (AI 768.666 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2014; ARE 1.296.135 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de maio de 2022):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança em agências bancárias. Matéria de interesse local. Competência municipal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.408.419 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de agosto de 2023 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIA BANCÁRIA E PROIBIÇÃO DE VIGILANTE EXERCER OUTRA ATIVIDADE DURANTE SEU EXPEDIENTE. INTERESSE LOCAL. TEMA 272 DA PERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIX, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF. 



    4. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 610.221-RG (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (RE 1.517.236 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de janeiro de 2025 - com meus grifos)



    Destaco, ainda, que esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 3.921/SC, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de novembro de 2020, reconheceu a possibilidade de Estados e Municípios complementarem as exigências de segurança fixadas pela União, no exercício da competência comum para a proteção da segurança pública e da competência suplementar prevista no art. 30, II, da Constituição Federal, nos termos da ementa abaixo transcrita (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes.



    4. Ação direta julgada improcedente.



    Cito, ainda, por relevante, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.572.914, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16 de outubro de 2025; ARE 1.573.142, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de outubro de 2025.



    Dessa forma, a exigência de vigilância armada 24h nas agências bancárias encontra amparo na jurisprudência desta Corte, tratando-se de exercício legítimo da competência municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal.



    De outro lado, no tocante à imposição de que o “botão de pânico” seja obrigatoriamente conectado à Brigada Militar, assiste razão à recorrente. A legislação federal atualmente vigente (Lei n. 14.967/2024) permite a interligação do sistema de alarme também com outras unidades da instituição, empresas de segurança ou órgãos policiais, de modo que a lei municipal, ao restringir tal escolha, contraria as normas gerais da União e extrapola os limites da competência suplementar municipal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, dou-lhe provimento parcial apenas para afastar a exigência de botão de pânico ligado à sala de operações da Brigada Militar, prevista na Lei Municipal n. 5.592/2016 do Município de Bagé/RS, mantendo-se hígidas as demais disposições do diploma legal.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente